Tribunal: STF
Processo: RE 1171699
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DOS LIMITES INTERMUNICIPAIS POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A EXIGÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO, COMO SE DETERMINA NO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NÃO FOI AFASTADA PELO ART. 96 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 57/2008, SENDO ILEGÍTIMO O MUNICÍPIO OCUPANTE PARA COBRAR O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU NOS TERRITÓRIOS INDEVIDAMENTE INCORPORADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.